Tribunal: TJPA
Processo: 0001104-75.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001104-75.2015.8.14.0021

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: SUELI NAGANO DE MELO, VITOR HIROAKI NAGANO DE MELO, ROBSON AKIHITO NAGANO DE MELO, LILIAN YUMI NAGANO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001104-75.2015.8.14.0021

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - OAB SP161403-A; ANDRE MUSZKAT - OAB SP222797-A

APELADO: VITOR HIROAKI NAGANO DE MELO E OUTROS

ADVOGADO: MANOELA DE ASSIS SOUSA MAGALHAES - OAB PA20784-A; MAYSA CELIA DE SOUZA MAGALHAES - OAB PA28245-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE CONSORCIADO E VENDA DA QUOTA A TERCEIRO POR INADIMPLÊNCIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO EM NOVO GRUPO. ASTREINTES AFASTADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização, condenando-a por exclusão de consorciado sem notificação prévia, com alienação da cota a terceiro, ao pagamento de danos materiais e morais, além de impor reinserção em novo grupo sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a exclusão do consorciado inadimplente sem prévia notificação e possibilidade de purga da mora; (ii) estabelecer se é possível a reinserção do consorciado em novo grupo consorcial com imposição de astreintes; (iii) determinar a existência e adequação dos danos materiais e morais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação, impondo dever de informação e boa-fé objetiva. A administradora não comprova a prévia notificação nem a disponibilização de meios para adimplemento, violando o direito de purgar a mora.

A exclusão e a alienação da cota sem notificação configuram prática abusiva e ilícita. A condenação por danos materiais é correta diante do prejuízo comprovado.

A reinserção em novo grupo consorcial é juridicamente impossível, por violar a Lei nº 11.795/2008 e o equilíbrio do sistema, afastando-se a obrigação de fazer e as astreintes.

O dano moral existe, mas o quantum indenizatório deve ser reduzido por proporcionalidade, considerando a inadimplência do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É indispensável a prévia notificação do consorciado para exclusão por inadimplência, assegurando-se a purga da mora. 2. É abusiva a alienação da cota sem oportunizar regularização do débito. 3. É inviável a reinserção judicial de consorciado excluído em novo grupo, por incompatibilidade com o regime legal dos consórcios. 4. O dano moral é devido na exclusão irregular, devendo o valor observar a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 1019412-51.2024.8.11.0041.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por
EDUARDO FERNANDES DE MELO
em face da apelante.

Em breve síntese dos fatos, o autor relata em sua exordial que, em 11 de abril de 2012, aderiu ao Consórcio Nacional Chevrolet, administrado pela requerida/apelante, com o objetivo de adquirir um veículo Captiva 2.4, no valor de R$ 89.336,00, parcelado em 72 prestações de R$ 1.491,13, integrando o grupo 020037, cota 0136-00. Sustenta que, após aproximadamente dois anos de adimplemento regular, foi surpreendido com sua exclusão do grupo e a alienação de sua cota a terceiro, em razão de atraso de apenas duas parcelas, com pouco mais de um mês, o que, segundo afirma, decorreu de falha na prestação do serviço pela administradora.

Aduz que lhe foi negado o direito de purgar a mora, além de ter sido bloqueado o acesso ao sistema do consórcio, impossibilitando sua participação nos sorteios e a emissão de boletos, os quais não foram enviados nem por correio nem por e-mail. Afirma que, ao buscar esclarecimentos junto à central de atendimento, foi informado de sua exclusão automática e da venda da cota, sem que houvesse qualquer notificação prévia, sustentando que tais condutas violam os princípios da boa-fé objetiva e do direito à informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor. Assim, pugna pela integral procedência da ação.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, defendendo que os boletos foram encaminhados automaticamente ao endereço do Requerente, e que a segunda via dos boletos poderia ser extraída por meio do Internet Banking. No que diz respeito à exclusão a Requerida confirma a sua ocorrência, independente de notificação, aduzindo que esta medida ocorreu em função da inadimplência do Requerente. Em relação à devolução dos valores a Requerida sustenta que não é cabível. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos.

O autor apresentou réplica ratificando a exordial.

Tutela antecipada concedida para determinar a reinclusão do autor em um novo Consórcio, da mesma categoria, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobreveio sentença (Id. 14931592), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial condenando a ré ao pagamento de R$ 41.213,10 a título de danos materiais; R$ 20.000,00 a título de danos materiais; e manteve as multas diárias vencidas do descumprimento da tutela antecipada.

Irresignada,
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs Apelação Cível (Id. 14931562 - Pág. 2), alegando, em síntese, a regularidade de sua conduta e a impropriedade das condenações impostas. Aduz que o autor aderiu voluntariamente ao consórcio, tinha pleno conhecimento das regras contratuais e das obrigações assumidas, especialmente quanto ao pagamento pontual das parcelas, tendo, contudo, incorrido em inadimplência. Afirma que a exclusão do consorciado decorreu de previsão expressa no regulamento do grupo, sendo legítima a posterior substituição da cota por terceiro, sem qualquer ilegalidade.

Defende que o contrato foi devidamente disponibilizado ao autor, inclusive tendo sido por ele próprio juntado aos autos, o que demonstraria ciência inequívoca das cláusulas contratuais, inclusive quanto às formas de pagamento, emissão de segunda via de boletos e consequências da inadimplência. Sustenta que, uma vez inadimplente, o consorciado excluído permanece participando dos sorteios específicos para excluídos, fazendo jus à restituição dos valores pagos ao final ou por sorteio, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e do regulamento do consórcio, inexistindo qualquer direito de reinserção em novo grupo ou de utilização dos valores pagos como lance.

No tocante à tutela antecipada deferida em primeiro grau, a apelante argumenta que a determinação judicial para inserção do autor em novo consórcio configura obrigação impossível de cumprimento, por violar o equilíbrio do grupo consorcial e as normas legais que regem a matéria. Aduz que tal medida prejudicaria a coletividade dos consorciados, em benefício indevido de um único participante inadimplente, contrariando a lógica do sistema de consórcios, que depende da contribuição regular de todos os integrantes. Assim, impugna a manutenção e execução das astreintes, que atingiram o montante de R$ 154.000,00.

Refuta a existência de danos materiais e morais, asseverando que não houve ato ilícito, tampouco comprovação de prejuízo indenizável. Sustenta que eventual aborrecimento experimentado pelo autor decorreu exclusivamente de sua própria inadimplência, não sendo possível imputar responsabilidade à administradora. Aduz, ainda, que os valores arbitrados a título de indenização são desproporcionais e configuram enriquecimento ilícito, especialmente diante da ausência de comprovação do dano material, que, segundo afirma, não pode ser presumido.

Por fim, a recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com o afastamento das astreintes e das condenações por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas de forma intempestiva, conforme certidão ao Id. 14931594.

Houve tentativa infrutífera de conciliação (Id. 28797516).

Regularização processual para habilitação dos herdeiros, eis que o autor/apelado faleceu no curso da ação (Id. 30175132).

Vieram-me conclusos os autos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise: (i) da legalidade da exclusão do autor do grupo consorcial e da alienação de sua quota a terceiro; (ii) da possibilidade de reinserção do autor em novo consórcio e da consequente incidência de astreintes; (iii) da existência e quantificação dos danos materiais e morais arbitrados na sentença.

No que tange à relação jurídica estabelecida entre as partes, não há dúvida de que se trata de relação de consumo, sendo plenamente aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, do referido diploma legal, bem como conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Superada essa premissa, passo ao exame da conduta da instituição financeira quanto à exclusão do consorciado.

Verifica-se dos autos, à luz do art. 373, inciso II, do CPC, que a apelante não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente no que concerne à regular notificação prévia da exclusão e à efetiva disponibilização dos meios para adimplemento das parcelas em atraso.

Com efeito, competia à requerida, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar que oportunizou ao autor a purga da mora, bem como que lhe foram regularmente disponibilizados os boletos para pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário, inexistem nos autos elementos probatórios que infirmem a alegação autoral de que enfrentou dificuldades na emissão dos boletos e que buscou regularizar sua situação, sem sucesso. Também não há prova de que tenha sido previamente notificado acerca da exclusão do grupo ou da alienação de sua quota a terceiro.

Tal circunstância, embora prevista em cláusula contratual, revela manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, consagrados no art. 6º, III, do CDC, bem como afronta ao direito do consumidor de purgar a mora antes da adoção de medidas mais gravosas.

A alienação da quota do autor a terceiro, sem prévia notificação e sem oportunizar a regularização do débito, configura conduta abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar indevida privação de direito patrimonial do consorciado.

Nesse sentido tem decidido a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REINTEGRAÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que reintegrou a autora ao grupo de consórcio, condenando a empresa à restituição da carta de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral do contrato de consórcio por inadimplência sem prévia notificação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na necessidade de prévia notificação da consorciada inadimplente para constituição em mora e no cancelamento automático do contrato de consórcio em razão da inadimplência. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples inadimplemento não justifica o cancelamento automático do contrato, sendo imprescindível a prévia notificação do consorciado. A ausência de tal notificação configura prática abusiva. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: "É imprescindível a notificação prévia do consorciado para a constituição em mora, sendo vedado o cancelamento automático do contrato de consórcio por inadimplência.
" Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; STJ, AgInt no REsp n. 1.701 .213/MS. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10194125120248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024).

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar os danos materiais suportados pelo autor, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da quantia de R$ 41.213,10, acrescida dos encargos legais.

Por outro lado, assiste razão à apelante no que concerne à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer concedida em tutela provisória consistente na inserção do autor em novo grupo consorcial.

Com efeito, o sistema de consórcios, regulado pela Lei nº 11.795/2008, possui regramento próprio, pautado na coletividade dos participantes, não sendo juridicamente viável compelir a administradora a inserir consorciado excluído em grupo diverso, tampouco utilizar valores pagos como lance em novo contrato, sob pena de violação ao equilíbrio do grupo e às normas específicas do setor.

Ademais, conforme previsto no regulamento do consórcio e na legislação de regência, o consorciado excluído permanece vinculado ao grupo originário para fins de restituição dos valores, seja por sorteio específico, seja ao término do grupo, inexistindo respaldo legal para a determinação judicial anteriormente imposta.

Diante disso, deve ser afastada a obrigação de fazer imposta, bem como, por consequência lógica, as astreintes fixadas em razão de seu descumprimento, uma vez que não se pode impor penalidade pelo inadimplemento de obrigação juridicamente impossível.

No tocante aos danos morais, entendo que restou configurado o dever de indenizar. A conduta da requerida, ao excluir o autor sem notificação prévia, impedir a regularização do débito e alienar sua quota a terceiro, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo esfera extrapatrimonial do consumidor.

Todavia, no que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 20.000,00) se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Ressalte-se que, embora a conduta da ré seja reprovável, o próprio autor admite que se encontrava inadimplente, circunstância que, ainda que não justifique a forma abusiva de atuação da administradora, deve ser considerada para fins de moderação do valor indenizatório.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, entendo adequada a redução do valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para (I) excluir a condenação da apelante ao pagamento das astreintes, face à impossibilidade de cumprimento da obrigação anteriormente determinada; e (II) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do
art.

1.021, §4º, do CPC/15.

P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026